Tribunal: TJPA
Processo: 0814412-39.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814412-39.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ROBERTA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais, relativa a contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, para declarar a abusividade da taxa de juros pactuada, reduzir os juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operação da mesma espécie e período da contratação, e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo, à taxa de 3,28% ao mês e 47,29% ao ano, são abusivos em comparação com a média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação no período da contratação; (ii) estabelecer se há interesse recursal da instituição financeira quanto à legalidade da capitalização mensal de juros, quando a sentença já reconheceu sua validade por estar expressamente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários exige análise das peculiaridades do caso concreto e demonstração cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro objetivo e útil para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, embora não represente, por si só, limite automático ou teto judicial.

A instituição financeira pactuou juros de 3,28% ao mês e 47,29% ao ano em contrato celebrado em 27/03/2024, enquanto a taxa média de mercado para aquisição de veículos no período era de 1,88% ao mês e 25,37% ao ano, o que evidencia cobrança acima da média divulgada pelo BACEN.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado, sem justificativa concreta relacionada às peculiaridades da operação, caracteriza abusividade por impor vantagem desproporcional ao consumidor.

A capitalização mensal de juros é lícita em operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional quando expressamente pactuada, conforme reconhecido na sentença.

A instituição financeira não possui interesse recursal quanto à capitalização mensal de juros, pois esse capítulo da sentença lhe foi favorável e não houve recurso da parte autora.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança decorreu de cláusula contratual expressamente prevista e apenas reputada excessiva na demanda revisional.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais devidos pela instituição financeira à parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN serve como referencial idôneo para aferir a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários, sem constituir limite automático. 2. Juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado, sem justificativa concreta nas peculiaridades da operação, configuram abusividade. 3. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada em contrato firmado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. 4. A parte não possui interesse recursal para impugnar capítulo da sentença que lhe foi favorável. 5. A restituição de valores pagos a maior em razão de cláusula contratual posteriormente reputada abusiva deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 487, I, 85, § 2º, e 85, § 11; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 03.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.002.576/RS, Terceira Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, REsp nº 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 24.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 657.807/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, j. 21.06.2018, DJe 29.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814412-39.2025.8.14.0040

APELANTE:

BANCO HONDA S/A

APELADA: ROBERTA PEREIRA DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ROBERTA PEREIRA DE SOUZA
.

Na origem, a autora alegou ter celebrado contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em 48 prestações mensais de R$ 629,91, sustentando a existência de encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios superiores aos devidos, cobrança de tarifas de registro e cadastro, além de despesa securitária que reputou indevida.

Afirmou que a instituição financeira teria aplicado taxa diversa da contratada, defendendo o recálculo das parcelas vencidas e vincendas, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

O Juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 36325758).

Em contestação (ID 36325764), o banco requerido defendeu a legalidade do contrato, a validade das cláusulas livremente pactuadas, a licitude da capitalização mensal de juros, da tarifa de cadastro, do custo de registro e do seguro contratado, requerendo o julgamento liminar de improcedência ou, no mérito, a total improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 36325823):

“(...)

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia é essencialmente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

É cediço que os contratos bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à estipulação de juros remuneratórios. Todavia, a simples incidência do CDC não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de abusividade. A revisão das taxas pactuadas exige análise concreta do caso, sendo necessária a demonstração de que os juros contratados se afastam de forma substancial da média praticada no mercado à época da contratação, salvo se houver justificativa idônea relacionada ao risco da operação.

Inicialmente, quanto à capitalização mensal de juros, é pacífico o entendimento de que tal prática é admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme autoriza o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. No caso concreto, a cédula de crédito bancário e o termo aditivo de renegociação demonstram, de forma clara e expressa, a pactuação da capitalização mensal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou configuração de anatocismo vedado.

O art. 51 do CDC, ao tratar das cláusulas abusivas, pressupõe comprovação objetiva de onerosidade excessiva. Não basta, portanto, a alegação genérica de que os juros superam determinado patamar anual. Nesse sentido, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, afastando a adoção de limite fixo como critério automático de invalidade.

Assim, o reconhecimento da abusividade depende da demonstração de que a instituição financeira obteve vantagem manifestamente exagerada, em descompasso relevante com as taxas médias de mercado vigentes na data da contratação. Cumpre considerar, ainda, que o consumidor dispõe de liberdade para pesquisar e comparar as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras, podendo optar pela proposta que melhor atenda aos seus interesses, à vista do bem ou serviço pretendido.

Contudo, os juros que se afastam de forma significativa da média de mercado configuram abusividade, por impor ao consumidor onerosidade excessiva. Verifica-se, no caso concreto, significativa discrepância entre as taxas de juros pactuadas e aquelas praticadas, em média, pelo mercado à época da contratação (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries.paint
).

Enquanto a taxa média mensal para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos girava em torno de 1,91% ao mês (série 25471), o contrato estipulou juros de 3,28% ao mês, o que representa acréscimo de 1,37 pontos percentuais, equivalente a aproximadamente 71,7% acima da média. De igual modo, no plano anual, a taxa média era de cerca de 25,44% ao ano (série 20749), ao passo que o contrato previu juros de 47,29% ao ano, evidenciando diferença de 21,85 pontos percentuais, correspondente a um aumento aproximado de 85,9%.

Tal discrepância revela descompasso relevante em relação aos parâmetros médios divulgados pelo órgão regulador, sem que a instituição financeira tenha apresentado justificativa concreta apta a explicar o risco diferenciado da operação ou circunstância excepcional que legitimasse a elevação expressiva da taxa. Nesse contexto, resta caracterizada a abusividade, por impor à consumidora encargo manifestamente excessivo. Tem-se, portanto, que os juros aplicados se mostram abusivos, por imporem ao consumidor vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a taxa contratada supera de forma expressiva a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação. Impõe-se, assim, a adequação dos juros remuneratórios das parcelas remanescentes aos parâmetros médios então vigentes. A revisão contratual, nesse contexto, deve ser acolhida para ajustar os juros à taxa média de mercado praticada no momento da celebração do financiamento, tanto no critério mensal quanto no anual.

Tal providência não acarreta prejuízo à instituição financeira, pois assegura a percepção da remuneração ordinariamente praticada em operações da mesma natureza, preservando-se o equilíbrio contratual e afastando-se apenas o excesso verificado. Ressalte-se, por fim, que a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui critério objetivo e admitido pela jurisprudência como parâmetro idôneo de comparação, conferindo segurança jurídica e uniformidade à análise da eventual abusividade.

(...)

A requerente, portanto, possui o direito de ser ressarcida pelos valores pagos de forma excedente à Instituição Financeira. A parte autora requer a condenação da ré à restituição em dobro dos valores cobrados a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a pretensão não comporta acolhimento nessa extensão. Embora reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuada, verifica-se que a cobrança decorreu de cláusula expressamente prevista na cédula de crédito bancário nº 2953169-2, regularmente firmada pelas partes. Não se trata, portanto, de cobrança indevida dissociada de qualquer suporte contratual, mas de exigência fundada em disposição contratual que apenas nesta demanda veio a ser reputada excessiva. Neste sentido:

(...)

Todavia, não assiste razão à autora no que se refere à alegada ilegalidade da inclusão de tarifas administrativas e demais taxas no financiamento. A cobrança relativa ao “Registro de Contrato” não se revela abusiva ou ilegal, pois decorre da própria formalização da alienação fiduciária e da necessidade de anotação do gravame junto ao órgão de trânsito competente.

Trata-se de despesa vinculada à operacionalização do contrato de financiamento de veículo, cuja efetiva prestação foi comprovada nos autos pelo registro do gravame. Quanto a cobrança de “Registro de Cadastro”, esclareço que é permitida, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ. Comprovado que o contrato foi o primeiro entre as partes, esta cobrança é legal. Assim, estando demonstrado que o serviço foi efetivamente realizado, mostra-se legítima a cobrança da respectiva tarifa.

Ademais, não se verifica, no caso concreto, onerosidade excessiva, especialmente porque as parcelas foram previamente fixadas e pactuadas de forma clara e determinada. Diante desse contexto, inexistindo abusividade nas cobranças regularmente pactuadas, impõe-se a improcedência do pedido de revisão quanto à tarifa de registro e de cadastro de contrato.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros estipulada no contrato nº 2953169-2 e DETERMINAR a redução das taxas pactuadas às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações da mesma espécie e no mesmo período da contratação, fixadas em 1,91% ao mês (25,44% ao ano);

b) CONDENAR o banco requerido a restituir à parte autora os valores pagos a maior a título de juros, na forma simples, acrescidos de correção monetária desde o desembolso de cada parcela e os juros de mora são de 1% a.m., aplicáveis desde a data da citação, até 29/08/2024.

A partir de 30/08/2024, conforme art. 5º, II, da Lei n. 14.905/2024, os encargos são devidos da seguinte forma:

a) aplica-se somente a correção monetária segundo o IPCA (sem juros de mora) a partir do pagamento de cada uma das parcelas até a citação;

b) a partir da citação deve incidir somente a SELIC (já considerando os juros de mora e a correção monetária).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais em 50% (cinquenta por cento) para cada e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor vencido por cada parte, conforme artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em favor da requerente em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido.

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.”

Inconformado, o BANCO HONDA S/A interpôs apelação (ID 36325825). Em suas razões, sustenta, em síntese, que os juros remuneratórios foram regularmente contratados, que a taxa média divulgada pelo Banco Central possui caráter meramente referencial, que não há limitação legal dos juros pactuados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e que deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

Aduz, ainda, inexistir prática ilícita, má-fé ou cobrança indevida capaz de justificar a restituição de valores, não havendo ilicitude na capitalização mensal de juros prevista contratualmente, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a validade integral das cláusulas contratuais e afastar a condenação imposta.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 36325833), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a taxa contratada, de 3,28% ao mês e 47,29% ao ano, revelou discrepância significativa em relação à média de mercado à época, de 1,91% ao mês e 25,44% ao ano, circunstância que justificaria a revisão judicial dos juros.

Sustenta que a taxa média do BACEN constitui parâmetro objetivo e idôneo para aferição de abusividade e que a restituição simples dos valores pagos a maior deve ser mantida, por decorrer do reconhecimento do excesso cobrado. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

A controvérsia central reside na análise da legalidade das cláusulas de um contrato de financiamento de aquisição de veículo que conteria cobranças abusivas referentes a capitalização mensal dos juros e ainda a prática de cobrança de juros abusivos.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Com efeito, cumpre ressaltar que ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Com efeito, a elevação da taxa de juros para patamar além da média e de sua margem de tolerância admitida encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, não sendo admissível que a instituição financeira aufira vantagem desproporcional em detrimento de consumidor hipossuficiente, especialmente em contratos de adesão.

Na hipótese, o financiamento foi celebrado entre as partes em 27/03/2024 (
ID 36325747
), e a taxa média de mercado para a mesma operação contratada (aquisição de veículos) para o período foi de
25,37% ao ano e 1,88% ao mês,
conforme tabela divulgada pelo BACEN.

Por outro lado, consta da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(
ID

36325747 – Quadro 2
)

que a taxa de juros pactuada foi de em
3,28% a.m. e 47,29% a.a.
Como se vê, os percentuais pactuados estão acima da média do previsto pelo Banco Central, estando, pois, comprovada a abusividade dos juros.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, conforme bem fixado na sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

DA CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS JUROS

Insurge-se a parte apelante contra a sentença alegando a legalidade da capitalização mensal de juros quando previsto contratualmente.

Esse capítulo, ademais, foi favorável ao apelante e ausente recurso próprio do Apelado. A pretensão recursal, nesse ponto, não conduz a resultado útil adicional, pois a capitalização mensal já foi reconhecida legal na sentença

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor da parte apelada para 12% sobre o valor vencido pelo banco, observados os parâmetros fixados na sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026